Tribunal: STF
Processo: HC 65441
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-02
Data de publicação: 1987-10-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRATICA DO CRIME DE ROUBO
QUALIFICADO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DA CITAÇÃO, EM FACE DE
RECURSO EXCLUSIVAMENTE DO RÉU. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A
ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PENA MAIS GRAVOSA NA NOVA SENTENÇA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA IMPOSTA
(7 ANOS DE RECLUSÃO).
PEDIDO ORIGINARIO DE HABEAS CORPUS QUE VISA SUBSTITUIR RECURSO
ORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO (ART. 119, II, C, CF).
CONCESSÃO, ENTRETANTO, DA ORDEM EX OFFICIO, NOS TERMOS DO ART. 139,
II, DO RISTF, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.